Tribunal: TJMT
Processo: 1009734-74.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009734-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDEIR CORREA DA SILVA - CPF: 276.967.822-15 (RECORRENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (RECORRIDO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009734-74.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Laerte Lannes Da Costa

Recorrido(s):

Valdeir Correa Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. EXCESSO NA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO. REPERCUSSÃO SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na imprensa, de um modo geral, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação submetem-se a regime de liberdade, conforme o artigo 220 da CF. No caso em exame, houve excesso no programa veiculado, sendo extrapolado o direito de informar, o que motiva acolhimento do pedido indenizatório.

Reduz –se o valor da indenização fixado a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente demanda para CONDENAR o Reclamado LAERTE LANNES DA COSTA a reparar danos morais ao Reclamante VALDEIR CORREA DA SILVA na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M (FGV), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 406 c.c CTN, art. 161, § 1º), contados da data da publicação da notícia (20/11/2019), ex vi art. 398 do Código Civil c.c com o art. 240, in fine, do Código de Processo Civil.”

- PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares,

A parte Recorrente argui preliminar de litispendência, sob o argumento de que o autor ingressou com os autos nº 1009730-37.2020.8.11.0001, com a mesma causa de pedir, contra a empresa TBO - TV BRASIL OESTE onde, o ora recorrido/autor, já recebeu a indenização ali pleiteada.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida:

“Partindo deste conceito e em análise dos elementos disponíveis nestes autos, nota-se que não há litispendência destes autos com os autos de nº 1009730-37.2020.8.11.0001 que tramitou no Primeiro Juizado Especial Cível desta Comarca. Com efeito, ambas as ações possuem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, todavia, não há identidade de partes, uma vez que nos autos de nº 1009730-37.2020.8.11.0001 figurou como polo passivo a emissora de TV “TV Brasil Oeste”, ao passo que esta demanda é movida em desfavor do apresentador do “Programa da Gente” transmitido pela mencionada emissora.

Logo, não há que se falar em litispendência.

Conquanto o reclamante já tenha sido indenizado no processo que tramitou no Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, pelos danos morais sofridos em face da veiculação de matéria ofensiva, tal fato não afasta a responsabilidade do ora reclamado.”

Pelos mesmos fundamentos, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos pares,

Consta dos autos que na data de 19.11.2019, por volta das 23h00min horas o Reclamante foi algemado e levado à delegacia em razão de um suposto mandado de prisão em aberto, em desfavor do Demandante com nº 0000734- 73.2016.8.22.0010.01.0001-17 emanado da Vara Criminal de Rolim de Moura-RO.

Tal fato foi noticiado no “Programa da Gente”, apresentado pelo Reclamado na emissora TBO, e que além de o Reclamado enfatizar que o Reclamante deveria cumprir sua pena, o chamou diversas vezes de “capitão caverna”, “velho”, “careca”.

Nos vídeos que instruem a inicial, o Reclamado ao noticiar os fatos acrescenta:
“Capitão caverna você terá que passar uma temporada atrás das grades. A barba embranqueceu, o cabelo caiu, a cara de capitão caverna está ai sem nem se preocupar. Estava ai transitando, acreditando que a impunidade, que estava impune porque é o capitão caverna (...) Capitão caverna, o senhor já é um homem de idade (...) pague sua dívida, cumpra sua pena (...)

A meu ver, no caso dos autos se encontra provado o excesso, visto que o Recorrente não se limitou a apenas informar seus ouvintes quanto ao caso, foi além, conforme acima mencionado.

Sabe-se que na imprensa, de um modo geral, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação submetem-se a regime de liberdade, conforme o artigo 220 da CF. No entanto, no caso em exame, houve excesso, sendo extrapolado o direito de informar, o que motiva acolhimento do pedido indenizatório.

De acordo com a Constituição da República:

“Art. 5º, inc. V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;”

Nesse contexto, o Código Civil dispõe que:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em matéria jornalística, há um limiar muito tênue entre a demonstração de um posicionamento critico de uma ofensa. E mesmo em programa de jornalismo mais leve, o compromisso público assumido ainda é o jornalístico e, portanto, de comprometimento a um “animus narrandi” em concreto, o que não ocorreu n caso dos autos.

Em assim sendo, diante do excesso, a obrigação de indenizar está presente.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral,
em meu entender, não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Portanto, entendo que o valor da indenização deve ser reduzido, pois não há prova da capacidade financeira do Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso, em conformidade com disposto no Enunciado nº 158 do FONAJE.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022